Tribunal: TJES
Processo: 0001597-93.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001597-93.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCIA GAMA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ART. 40, III, DA LEI Nº 11.343/2006. RESISTÊNCIA À PRISÃO. PROVA TESTEMUNHAL DE POLICIAIS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES que condenou a ré pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 329, do Código Penal, em concurso material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e resistência; (ii) estabelecer se é cabível o redimensionamento da pena-base fixada para o delito de tráfico; (iii) determinar se o pedido de gratuidade da justiça pode ser apreciado na fase de conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla e de perigo presumido, bastando a prática de qualquer dos núcleos do tipo previstos no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, desde que demonstrado que a substância não se destinava ao consumo pessoal.
A materialidade delitiva restou comprovada por meio do boletim de ocorrência, autos de apreensão e constatação provisória, laudo pericial definitivo e prova oral colhida sob o crivo do contraditório.
Os depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem são harmônicos, coerentes e dotados de credibilidade, não havendo indícios de motivação pessoal ou de contradição com outros elementos probatórios.
A resistência da apelante à prisão foi demonstrada pela prova testemunhal, caracterizando oposição violenta à execução de ato legal por funcionários públicos competentes.
A natureza altamente nociva do entorpecente apreendido (crack) e a expressiva quantidade de drogas justificam a exasperação da pena-base, nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006.
A dosimetria da pena insere-se no âmbito da discricionariedade vinculada do julgador, sendo legítima a valoração negativa da natureza e quantidade da droga, desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
O pedido de concessão da gratuidade da justiça deve ser analisado pelo Juízo da execução penal, momento em que se poderá aferir a real situação econômica da condenada.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, 40, III, e 42; Código Penal, arts. 59, 69 e 329; Código de Processo Penal, art. 156; Código de Processo Civil, art. 98,
caput
e § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.546.677/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 09.09.2025; STJ, AgRg no HC nº 1.005.982/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 30.10.2025; STJ, AgRg no HC nº 938.319/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.10.2024
; TJES, RSE nº 0001480-79.2003.8.08.0011, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Willian Silva, j. 12.06.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001597-93.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIA GAMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por

MARCIA GAMA
, inconformada com a sentença prolatada pelo magistrado da 2ª Vara Criminal de Vitória (id 15761006).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra o seguinte:

[...] no dia 12 de julho de 2024, por volta das 08 horas e 27 minutos, na Rua Construtor Vitorino Teixeira, nº0, Bairro Vila Rubim, Vitória/ES, a denunciada, acima qualificada, trazia consigo, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 136 (cento e trinta e seis) pedras da substância entorpecente conhecida como “crack”, bem como se opôs à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo (Vide BU nº 55100886, de fls. 09/12; Auto de Resistência de fls. 13; Autos de apreensão de fls. 20 e de constatação provisório da natureza das drogas de fls. 22, ambos do id 46788032).

Os autos revelam que, no dia e horário mencionados, Policiais Militares durante um patrulhamento tático no bairro Vila Rubim, ao adentrarem na Rua Construtor Vitorino Teixeira, local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes e situado ao lodo do Hospital Santa Casa de Misericórdia, puderam avistar uma mulher, posteriormente identificada como Marcia Gama, ora denunciada, jogando uma bolsa de mão no chão e caminhar no sentido contrário ao da viatura no intuito de sair da mencionada rua.

Neste momento, foi dada voz de abordagem a denunciada, que fingiu não escutar o mencionado comando e somente na terceira vez acatou a ordem dos Militares. Outrossim, ao ser verificada o que havia na bolsa dispensada pela denunciada, foi verificado que em seu interior continha: 136 (cento e trinta e seis) pedras da substância entorpecente conhecida como “crack”.

Diante disso, foi dada voz de prisão à denunciada, que não aceitou a ordem mais uma vez, resistindo a algemação, sendo necessário uso das técnicas de imobilização e uso proporcional da força para conseguir conter a denunciada. Outrossim, no caminho para o compartimento de segurança da viatura, a denunciada continuava resistindo e dificultando a ação policial, tentando desferir socos e chutes na Guarnição. Além disto, no caminho a 1ª Delegacia regional de Vitória, de forma que chutava o mencionado compartimento.

Ante o exposto, a denunciada, juntamente com o material apreendido foram conduzidos para a 1ª Delegacia Regional de Vitória para adoção das medidas legais cabíveis. Ao ser apresentada perante a Autoridade Policial, a denunciada informou que na data dos fatos trazia consigo uma bolsa rosa, conforme Auto de Qualificação e Interrogatório de fls. 27, ID 46788032.

A quantidade e diversidade das drogas, aliadas as circunstâncias em que foi abordada a denunciada, demonstram que as drogas apreendidas se destinavam ao tráfico.

Assim agindo, a denunciada transgrediu as normas dos
artigos 33, e 40, III, da Lei 11.343/06, e 329, do Código Penal Brasileiro, em concurso material
[...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
MARCIA GAMA
nas sanções dispostas no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 329, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, fixando a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 02 (dois) meses de detenção, bem como ao pagamento de 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa, em regime aberto.

Nas razões recursais, a defesa sustenta a necessidade de absolvição da acusada, em ambos os crimes, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pleiteia o redimensionamento da pena-base e o deferimento da gratuidade da Justiça.

Pois bem.

Acerca do pedido de absolvição formulado pela recorrente, cabe salientar que o artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas no dispositivo legal.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, depósito, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos 18 (dezoito) núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Quanto ao crime de resistência, previsto no artigo 329, do Código Penal, trata-se de delito que tutela a regular execução da função pública, consumando-se quando o agente, mediante violência ou grave ameaça, opõe-se à execução de ato legal por funcionário competente. O núcleo do tipo consiste em impedir ou dificultar a prática do ato, exigindo-se a vontade de frustrar ou impedir, ativamente, a atuação legítima da autoridade.

Dito isso, a materialidade dos crimes restou inconteste por meio do Boletim Unificado de nº 55100886, do Auto de Resistência à Prisão, do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, todos inclusos no id 15760260, do Laudo da Seção Laboratório de Química Forense nº 5418/2024 (id 15760275), bem como por meio da prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Quanto à autoria da recorrente, passo a tecer algumas considerações.

Inicialmente, destaco que a acusada, ao ser interrogada na esfera policial (id 15760260), nega ter dispensado a bolsa, cujo interior afirma não conter os entorpecentes encontrados, e declara não ter resistido e nem agredido os policiais que procederam com a sua abordagem.

Ao ser ouvida em juízo (
link
disponível no id 15761001), a recorrente exerceu o seu direito constitucional ao silêncio.

Todavia, ao analisar os depoimentos prestados pelos policiais militares, constato que a versão apresentada pela ré se mostra fragilizada diante do conjunto probatório coligido aos autos, isso porque, é possível verificar que os fatos ocorreram em conformidade com o narrado na exordial acusatória.

Nesse particular, o Policial Militar Paulo Vitor Fernandes Barbosa, ao prestar depoimento em juízo (
link
disponível no id 15761001), confirmou suas declarações extrajudiciais (id 15760260) e relatou como se deu a abordagem da recorrente, o encontro e apreensão das drogas, bem como a necessidade de uso de força, diante da resistência por ela praticada,
in verbis
:

PERGUNTAS DO MP: que se recorda parcialmente dos fatos; que realiza patrulhamento na rua indicada em todos as jornadas de trabalho, por ser região de tráfico de drogas; que já visualizou a acusada em outras oportunidades na rua; que na localidade, os traficantes trabalham em turnos, trocando quem está na venda diariamente; que os turnos funcionam das 07h às 19h e das 19h às 07h; que os policiais abordam aqueles que, com a chegada dos policiais, querem sair da rua; que no dia dos fatos, não se recorda de ter sido o declarante ou seu companheiro de serviço, quem viu a acusada sair e dispensar uma bolsa; que na bolsa constava entorpecentes; que as drogas estavam embaladas em sacolinhas; que não se recorda de ter apreendido dinheiro; que houve resistência por parte da acusada; que na época dos fatos, o depoente estava com a mão machucada, então seu companheiro quem teve que algemar a acusada; que a rua dos fatos está atrás do hospital; que a acusada jogou a bolsa na rua; que apenas foram apreendidas pedras de crack; que a acusada já era conhecida de outras abordagens; que apenas nesta abordagem que foram encontrados entorpecentes. [...] PERGUNTAS DO JUÍZO: que já conhecia a acusada de outras abordagens; que quando realizaram a curva para a rua, a acusada estava a aproximadamente 15m; que a acusada dispensou a bolsa quando a viatura estava a 10m, momento em que avistaram a aproximação da viatura; que foi a acusada quem dispensou a sacola.

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem da recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. CREDIBILIDADE NO TESTEMUNHO DOS AGENTES DA LEI. DECISÃO MANTIDA. [...] III. Razões de decidir [...] 7.
O depoimento policial possui presunção de veracidade em virtude da fé pública inerente ao exercício da função estatal, salvo indícios de incriminação injustificada por motivos pessoais.
[...] IV. Dispositivo e tese [...] 3. O depoimento policial possui presunção de veracidade em virtude da fé pública inerente ao exercício da função estatal, salvo indícios de incriminação injustificada por motivos pessoais. [...] (AgRg no AREsp n. 2.546.677/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 16/9/2025).

Ademais, esclareço que a própria testemunha da defesa, a Srª. Elisa de Jesus da Penha, ouvida em juízo, reconhece ter deixado a acusada às 2h a caminho de casa, e que esta foi abordada, presa e supostamente agredida por volta das 8h, circunstância essa que, além de corroborar o testemunho policial quanto aos horários de turno da traficância, reforça a informação da resistência ao comando de prisão. Confira-se:

[...] PERGUNTAS DO JUÍZO: que o bar da depoente fica ao lado do HiperCarne; que fica dentro da Vila Rubim, na esquina; que apenas sabe que a acusada foi apreendida no dia do jogo do Flamengo; que a depoente saiu do bar da depoente por volta das 02h; que não viu a depoente ser detida, pois tinha acabado de deixá-la no caminho para sua casa; que a depoente foi presa às 08h por conta dela não ter ido para casa; que sabe que a acusada foi abordada, agredida e presa na rua dos fatos; que foi uma colega da depoente quem viu a acusada ser agredida e abordada.

Nesse ponto, embora a defesa sustente a insuficiência da palavra dos policiais para validar o encontro das drogas e a resistência da recorrente, não houve nenhuma comprovação nos autos capaz de retirar a credibilidade dos depoimentos dos agentes públicos ou de comprovar a alegada agressão, ônus que competia a defesa, uma vez que, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, “
a
prova da alegação incumbirá a quem a fizer [...]
”.

Quanto ao tema, importante trazer à baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...].
segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.
[...]. (STJ; AgRg-HC 938.319; Proc. 2024/0309273-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 03/10/2024).

Assim, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que a apelante
MARCIA GAMA

praticava a traficância de entorpecentes e resistiu à abordagem e prisão por parte dos policiais, razão pela qual, o pleito absolutório não merece prosperar.

Na sequência, observo que a defesa pleiteia o redimensionamento da pena-base da acusada, em relação ao delito tipificado no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006, para o mínimo legal.

Para tanto, verifico que na primeira fase, o magistrado, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, bem como a natureza e quantidade da droga, conforme lhe autoriza o artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, por considerar desfavoráveis a natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos.

Acerca do entendimento manifestado, nada há que se corrigir na sentença, na medida em que, de fato, tanto em termos de natureza (crack – droga de alto poder de vício e lesividade) e quantidade (136 [cento e trinta e seis] pedras), a apreensão justifica a exasperação da pena-base nos parâmetros utilizados, quanto a fração utilizada (entre 1/6 [um sexto] da pena base e 1/8 [um oitavo] do intervalo da pena mínima e máxima em abstrato) encontra-se dentro dos parâmetros reconhecidos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO PELA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame [...]. III. Razões de decidir [...] 6. A dosimetria da pena insere-se no juízo de discricionariedade do julgador, sendo passível de revisão apenas em casos de inobservância dos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade. 7. Não há direito subjetivo do réu à adoção de fração específica para cada circunstância judicial, sendo exigida apenas a proporcionalidade do critério utilizado pelas instâncias ordinárias. 8. A quantidade e a natureza da droga apreendida são fundamentos aptos a justificar a exasperação da pena-base, por demonstrarem maior reprovabilidade da conduta. [...]. IV. Dispositivo e tese 10. Resultado do julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. [...]. 2. A dosimetria da pena deve observar os parâmetros legais e a proporcionalidade, sendo discricionariedade do julgador. 3. A quantidade e a natureza da droga apreendida são fundamentos aptos a justificar a exasperação da pena-base. [...]. (STJ; AgRg-HC 1.005.982; Proc. 2025/0186145-7; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Carlos Pires Brandão; DJE 30/10/2025).

Nesses termos, mantida a pena nos exatos termos expostos em sentença.

Por fim, incabível, ainda, a procedência do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça.

Isso porque, apesar de a sentença de primeiro grau ter condenado a recorrente ao pagamento das custas processuais, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação. Nesse sentido:

PROCESSO CRIMINAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. DENÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCS. I, III E IV, DO CP). PEDIDO DE DESPRONÚNCIA E CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA QUE JUSTIFICAM A PRONÚNCIA. PARTICIPAÇÃO COLETIVA NO CRIME. PEDIDO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]. III. Razões de decidir: [...].
Quanto ao pedido de isenção de custas processuais, a competência para análise é da Vara de Execuções Penais.
[...]. (TJES; RSE 0001480-79.2003.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Publ. 12/06/2025).

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da eventual pena para o recorrente entenda pela hipossuficiência do suposto condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, posto que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do Código de Processo Civil.

D
iante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.